Tribunal: TJSP
Processo: 0009543-09.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Corrupção de menores. Subtração de veículo. Réu e adolescente não reconhecidos pela vítima em nenhuma fase da persecução penal. Réu encontrado momentos depois em um posto de saúde porque, supostamente, teria se ferido ao cair de escadas após abandonar o veículo. Versão apresentada por populares aos policiais militares. Provas insuficientes, remanescendo dúvidas quanto à

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Corrupção de menores. Subtração de veículo. Réu e adolescente não reconhecidos pela vítima em nenhuma fase da persecução penal. Réu encontrado momentos depois em um posto de saúde porque, supostamente, teria se ferido ao cair de escadas após abandonar o veículo. Versão apresentada por populares aos policiais militares. Provas insuficientes, remanescendo dúvidas quanto à real participação do acusado na empreitada criminosa. Necessária ingerência do postulado do in dubio pro reo. Absolvição por insuficiência de provas. Provimento ao apelo defensivo.